Tribunal: STF
Processo: RE 602450
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
ESTADO DO AMAPÁ – SERVIDORES – RESPONSABILIDADE – ARTIGO 14 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. A instalação de estado-membro, a partir de território federal, dá-se com a posse do primeiro Governador eleito, consoante o § 1º do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.